Tribunal: TJSP
Processo: 1501908-98.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apelo defensivo – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Condenação alicerçada nas provas dos autos – Impossibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa – Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Solução condenatória mantida – Dosimetria – Primeira fase - Penas fixadas no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apelo defensivo – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Condenação alicerçada nas provas dos autos – Impossibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa – Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Solução condenatória mantida – Dosimetria – Primeira fase - Penas fixadas no patamar mínimo – Segunda fase - Ausentes circunstâncias agravantes, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena no patamar estipulado na primeira etapa, em obediência à Súmula 231 do STJ – Terceira fase – Ausentes causas modificadoras - Regime aberto fixado, tendo em vista a primariedade do acusado - Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido, sem reflexo nas penas.